Tribunal: TJDFT
Processo: 0709376-72.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS NÃO RECONHECIDAS. ENVIO DE DADOS PESSOAIS SIGILOSOS A TERCEIROS POR APLICATIVO DE MENSAGENS. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. FORTUITO INTERNO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pelo autor/recorrente contra sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, sob o fundamento de que os prejuízos narrados pelo recorrente se deram por culpa exclusivamente dele, pois a forma como procedeu contribuiu decisivamente para o sucesso da operação fraudulenta, na qual, terceiros, após colherem os seus dados bancários, formalizaram empréstimos na conta de sua titularidade e movimentaram valores para pagamento de multas e tributos. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais.
3. Alega como razões de reforma da decisão recorrida que teria ido ao réu/recorrido solucionar um problema na sua conta bancária, entretanto, em virtude da pandemia da Covid-19 um funcionário teria anotado o seu telefone com a promessa de que alguém entraria em contato para resolver a situação. Dias depois teria recebido uma mensagem para atualização da conta, que se não fosse realizada a conta bancária seria bloqueada. Sustenta que de posse do link enviado por mensagem não teria conseguido realizar o procedimento, motivo pelo qual, após a tentativa frustrada, teria recebido uma ligação informando que seria necessário o seu comparecimento em um caixa eletrônico para realizar o procedimento de ativação.
4. Assevera que ao se dirigir ao caixa eletrônico deu início ao processo de reativação do aplicativo, sob orientação do suposto atendente do banco. No decorrer do procedimento passou o QR CODE que aparecia no caixa eletrônico, bem como outros dados pessoais. Narra que ao chegar em casa constatou que havia sido vítima de um golpe. Destaca que ao tentar resolver a situação com o recorrido o seu pedido, realizado por intermédio do SAC, foi finalizado como improcedente. Contrarrazões apresentadas ID. 21644235.
5 Inicialmente defiro os benefícios da justiça gratuita ao recorrente.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo (súmula 297 STJ), devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor Lei no 8.078/1990).
7. O fornecedor, na relação de consumo, responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, por defeitos na prestação do serviço, em face do risco da atividade. Desse modo, a responsabilidade pelos danos causados ao consumidor somente será elidida ante a ausência de defeito do serviço ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, consoante a inteligência do artigo 14, §3o, I e II do Código de Defesa do Consumidor.
8. De acordo com a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”, todavia o recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos alegados, inclusive em relação a sua primeira ida ao banco e consequente conversa com um funcionário do recorrido. Destarte, fica inviável concluir qual o fortuito interno estaria relacionado com a organização do recorrido ou se seria um fato ligado aos riscos da atividade desenvolvida pelo fornecedor. Ao revés, sem a completa produção probatória concluo que se trata de um fortuito externo, já que não guarda nenhuma relação de causalidade com a atividade desenvolvida pelo recorrido, uma vez que o recorrente pessoalmente passou seus dados para terceiros, sendo uma situação estranha ao produto fornecido pelo recorrido, o que afasta a incidência da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça por ser uma causa excludente da responsabilidade.
9. Ademais, conforme destacado pelo recorrente na inicial, os dados foram fornecidos a terceiros sem a prudência para averiguar a origem do contato via aplicativo de mensagens, fazendo incidir o artigo 14, §3o, inc. II, do Código de Defesa do Consumidor: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: (...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”
10. Na hipótese dos autos, a fraude perpetrada por terceiros não decorreu de falha na segurança do banco recorrido, mas, sim, da negligência do próprio recorrente que, diante da farsa organizada pelos estelionatários, forneceu seus dados sigilosos a falsa central telefônica, no dia 30/07/2020 (ID 21644120/21644136, de forma a comprometer, assim, a segurança dos sistemas de autenticação e validação das operações bancárias realizadas em sua conta bancária.
11. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da atualizado da causa, observada a disposição inserta no 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995. Entretanto a sua exigibilidade fica suspensa, por ser o recorrente beneficiário de justiça gratuita.